Tribunal: STJ
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1993028 - DF (2021/0392310-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO PEDRO COSTA SANTOS
ADVOGADOS
: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA - DF026705
DIOGO BARBOSA SILVEIRA - DF029909
RECORRIDO
: COLEGIO TRIANGULO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
RECORRIDO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
PRIVADA SA
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM
ESCOLA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRECEDENTES. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios em ação de indenização por danos materiais e morais,
decorrente de acidente em escola que resultou na perda da visão do olho esquerdo do
recorrente, então com 14 anos.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou a escola ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos, mas negou o pensionamento vitalício, sob
o argumento de que não houve comprovação de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a perda da visão do olho esquerdo do
recorrente, ocorrida em idade escolar, justifica o direito ao pensionamento vitalício,
mesmo sem comprovação de incapacidade laboral imediata.
4. Outra questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de danos
morais e estéticos, considerando o princípio da reparação integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52061337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 08e3b59d-d924-4f15-b053-a2e62f8f0bd8

5. A jurisprudência do STJ presume a limitação ou perda da capacidade laborativa
em casos de acidentes ocorridos em idade escolar, justificando o pensionamento
vitalício.
6. O valor fixado pela instância ordinária para danos morais e estéticos só é passível
de revisão se for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar a pensão vitalícia em 1 salário mínimo.
Tese de julgamento: "1. A perda da visão em idade escolar presume a limitação da
capacidade laborativa, justificando o pensionamento vitalício. 2. O valor da
indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, não sendo passível de revisão se não for irrisório ou
exorbitante".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Defesa do
art. 950;
Consumidor,
o, VI.
art. 6
STJ,
relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.794.115/SC,
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma,
julgado
em
6.2.2024;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.884.887/DF,
em 10.8.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52061337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 08e3b59d-d924-4f15-b053-a2e62f8f0bd8

RECURSO ESPECIAL No 1993028 - DF (2021/0392310-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO PEDRO COSTA SANTOS
ADVOGADOS
: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA - DF026705
DIOGO BARBOSA SILVEIRA - DF029909
RECORRIDO
: COLEGIO TRIANGULO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
RECORRIDO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
PRIVADA SA
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM
ESCOLA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRECEDENTES. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios em ação de indenização por danos materiais e morais,
decorrente de acidente em escola que resultou na perda da visão do olho esquerdo do
recorrente, então com 14 anos.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou a escola ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos, mas negou o pensionamento vitalício, sob
o argumento de que não houve comprovação de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

3. A questão em discussão consiste em saber se a perda da visão do olho esquerdo do
recorrente, ocorrida em idade escolar, justifica o direito ao pensionamento vitalício,
mesmo sem comprovação de incapacidade laboral imediata.
4. Outra questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de danos
morais e estéticos, considerando o princípio da reparação integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ presume a limitação ou perda da capacidade laborativa
em casos de acidentes ocorridos em idade escolar, justificando o pensionamento
vitalício.
6. O valor fixado pela instância ordinária para danos morais e estéticos só é passível
de revisão se for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar a pensão vitalícia em 1 salário mínimo.
Tese de julgamento: "1. A perda da visão em idade escolar presume a limitação da
capacidade laborativa, justificando o pensionamento vitalício. 2. O valor da
indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, não sendo passível de revisão se não for irrisório ou
exorbitante".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Defesa do
art. 950;
Consumidor,
o, VI.
art. 6
STJ,
relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.794.115/SC,
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma,
julgado
em
6.2.2024;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.884.887/DF,
em 10.8.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
JOÃO PEDRO COSTA SANTOS, menor púbere, com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais fundada em acidente ocorrido na escola, causado por um arremesso de
lapiseira por outro menor, que ocasionou a perda da visão de um dos olhos do
recorrente.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.515-1.516):

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE COM
MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. LANÇAMENTO DE LAPISEIRA EM
COLEGA. PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. PERDA DA VISÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO COLÉGIO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO A
PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO
IMEDIATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E CULPA CONCORRENTE. CDC.
ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEXO CAUSAL
VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E
ESTÉTICO. QUANTUM. DIREITO DE IMAGEM INTEGRADO AOS DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO.
NÃO CABIMENTO. DANO HIPOTÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA SEGURADORA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO.
SEGURO
COLETIVO
DE
ACIDENTES
PESSOAIS.
COBERTURA
CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CAPITAL
SEGURADO. VALOR INTEGRAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.
1. A inércia da parte quanto ao pagamento de honorários periciais, a despeito de
sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção da
prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa sob o pretexto de
cobrança de verba honorária exorbitante, mormente quando constatado que o valor
homologado a título de honorários obedece aos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância
em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil
objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que,
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação
existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no
caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de
minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido o réu do ônus
processual que lhe competia.
3. Tem-se por configurado o dever do estabelecimento de ensino em indenizar o
aluno pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos em razão da cegueira parcial
que lhe acometeu após agressão perpetrada por colega de classe, enquanto estava sob a
guarda e autoridade do colégio, em vista da ineficiência dos primeiros socorros que
foram prestados ao menor após a ocorrência do acidente, bem como do não
encaminhamento imediato do estudante a atendimento médico pertinente, a evidenciar
omissão da instituição de ensino quanto ao dever de cuidado e, por conseguinte, falha
na prestação dos serviços que lhe competiam.
4. Ciente de que o dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e
permanente na aparência física do indivíduo, repercutindo diretamente eu sua imagem,
conclui-se que, para efeitos condenatórios, a violação ao direito de imagem, como
atributo personalíssimo do ser humano, já se encontra inserida na valoração quanto aos
danos extrapatrimoniais.
5. O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser
fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
observando- se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e
extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de
se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que
se orne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre
inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta.
6. O pensionamento mensal vitalício, a título de danos materiais, somente é
cabível quando há efetiva redução na capacidade laboral do indivíduo, não sendo
devido em virtude de simples frustração da expectativa de se exercer determinada
profissão na vida adulta, por se traduzir em dano hipotético, não passível de reparação.
7. A responsabilidade solidária da seguradora pela reparação dos danos narrados
decorre de sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, em vista do
contrato de seguro firmado com o colégio (estipulante), em conformidade com as
disposições consumeristas que se aplicam à relação jurídica em análise. Todavia, essa
responsabilidade se submete aos limites estipulados na apólice de seguro contratada,
em respeito ao pacta sunt servanda.
8. Inexistindo na proposta de seguro aquiescida pelo contratante qualquer
referência à tabela de cálculo da SUSEP, utilizada para casos de invalidez permanente,
ou a demais regramentos limitadores do valor indenizável, deve ser aplicado à espécie
o valor integral do capital segurado constante da apólice de seguro contratada, como
forma de fazer valer os princípios basilares da relação consumerista, que visa à
integral proteção da parte mais vulnerável.
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

9. Sentença mantida. Recursos do Autor e dos Réus não providos.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte alega violação dos seguintes artigos:
a) 950, parágrafo único, do Código Civil, pois a perda da visão do olho
esquerdo do recorrente ensejada pela negligência dos recorridos reduziu sua
capacidade laborativa, caso em que lhe é devido o pagamento de pensionamento
vitalício (fls. 1.594-1.595);
b) 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, visto que os valores de
condenação estabelecidos no acórdão no que tange aos danos extrapatrimoniais são
irrisórios, devendo ser majorados para respeitar o princípio da reparação integral.
Sustenta que a "decisão recorrida é completamente antagônica e divergente ao
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a indenização em 300
salários mínimos para aluno que perdeu a visão de um olho, em acidente ocorrido na
escola, Recurso Especial n. 343.904/PR. da Segunda Turma, de Relatoria da
Ministra Eliana Calmon, julgado em
" (fls. 1.596-1.597).
01/10/2002
Requer o provimento para que se reconheça o direito ao pensionamento
vitalício e se promova a majoração dos valores de condenação em danos
extrapatrimoniais.
Foram apresentadas contrarrazões por METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A (fls. 1.605-1.608) e pelo COLÉGIO
TRIÂNGULO LTDA. (fls. 1.617-1.624).
Inadmitido o apelo extremo, o agravo em recurso especial foi provido para
reautuá-lo no presente recurso (fls. 1.724-1.726).
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso
para que seja reconhecido o direito ao pensionamento vitalício, nos termos assim
sintetizados (fls. 1.747-1.756)
É o relatório.
VOTO
Noticiam os autos que o ora recorrente, com 14 anos na data dos fatos,
ajuizou ação de indenização, movida por motivo de acidente ocorrido em
estabelecimento de ensino em em outra aluna jogou uma lapiseira que atingiu o olho
esquerdo do demandante vindo a comprometer sua visão.
O juiz de primeiro grau, com ampla cognição fático probatória, entendeu
que os funcionários da escola foram omissos quanto ao dever de cuidado inerente às
atividades desempenhadas, pois não prestaram devidamente os primeiros socorros e
não encaminharam o autor ao atendimento médico adequado.
O Tribunal de origem manteve a sentença.
No apelo extremo, o recorrente busca ver reconhecido o seu direito ao
pensionamento vitalício, pois houve comprometimento da visão e consequente
redução parcial para atividades laborativas, bem como a majoração do quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.
A Corte local não reconheceu o direito ao pensionamento vitalício ao
argumento de que o recorrente não estaria impossibilitado de exercer atividades
profissionais. Confira-se (fl. 1.537):

Com efeito, a pretensão de exercer determinada profissão que se tornou
incompatível com a lesão sofrida reflete apenas uma expectativa, visto inexistir
qualquer fato concreto que garanta o desempenho da função de bombeiro militar pelo
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

Autor, o qual, à época do acidente, contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade.
Desse modo, o Autor não faz jus ao pensionamento pretendido, por se fundamentar, na
realidade, em um dano hipotético, incapaz de ensejar reparação.

Referido entendimento vai de encontro à jurisprudência do STJ de que,
ocorrido o evento danoso na idade escolar, a limitação ou perda da capacidade
laborativa deve ser presumida.
A propósito:

ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VÍTIMA
MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. TERMO INICIAL.
IDADE DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhendo a pretensão de indenização por danos materiais e morais da vítima,
cega do olho direito em razão de acidente causado no pátio de sua escola, a Corte
estadual afirmou no acórdão recorrido que "a conduta está caracterizada pela omissão
especifica do Município de Joinville, diante a demora em submeter o menor autor ao
exame de ultrassonografia dado como indispensável para determinar a subsequente
conduta médica capaz de preservar a visão do olho afetado", e que tal demora, que, no
caso dos autos, foi de aproximadamente oito meses, "foi decisiva para a ocorrência do
dano suportado pela criança".
2. Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o
vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus
irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor,
presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a
angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação
objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp 1.975.596/MG,
em
DJe de
.
27/6/2022,
29/6/2022)
3. Ao entender que o alegado sentimento de dor, angústia e aflição dos pais não
é capaz, por si, de produzir dano moral, o Tribunal de origem destoa da orientação
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização
dessa particular modalidade de lesão extrapatrimonial, sofrida pelos parentes próximos
da vítima, basta "apenas a demonstração de que vieram a sofrer intimamente com o
trágico acontecimento, presumindo-se esse dano quando se tratar de menores de tenra
idade, que viviam sob o mesmo teto" (
relator Ministro Salvio de
REsp 160.125/DF,
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p.
23/3/1999,
24/5/1999,
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

172). Tal presunção é relativa e, assim, pode, em tese, ser afastada, por exemplo,
pela demonstração de que os postulantes não têm relação próxima com a vítima ou de
que os fatos não são graves. No caso dos autos, entretanto, a parte recorrida nem
sequer fez alusão a fatos daquele tipo e as circunstâncias reconhecidas pelas instâncias
ordinárias na realidade indicam o oposto.
4. Interpretando o
do Código Civil, a jurisprudência se firmou no
art. 950
sentido de que, se à época do fato a vítima "era menor de idade, o valor do
benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial,
quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14
(quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o
contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz" (REsp 1.732.398/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018,
julgado em de
DJe de
.
25/5/2018,
01/06/2018)
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o direito dos pais à
indenização por danos morais reflexos, que deve ser quantificada pela origem, e
majorar a pensão de meio para um salário mínimo. (
relator
REsp n. 1.794.115/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
)
19/2/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO.
PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
CITAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS
PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
24/07/2013,
25/05/2020
e concluso ao gabinete em 10/02/2021.
2. O propósito recursal é decidir sobre a) a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, b) a legitimidade passiva da recorrente;
c) o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da recorrente e o evento
danoso; d) a existência de julgamento extra e ultra petita; e) a viabilidade de afastar-se
a indenização por dano moral ou por dano estético e de reduzir os valores arbitrados a
tais títulos; f) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações por
danos extrapatrimoniais; g) o pensionamento fixado na origem e a legalidade da sua
vinculação ao salário mínimo; h) o abatimento dos descontos compulsórios e do
benefício previdenciário do pensionamento vitalício; i) o cabimento da multa por
embargos protelatórios.
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade
passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.
Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em
abstrato, a legitimidade passiva da recorrente.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao liame de
causalidade, exige o reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
6. Caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese
excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo,
caracterizando-se como ultra ou extra petita (arts. 141 e 492 do
. No
CPC/2015)
entanto, o
deve ser interpretado sistematicamente com a previsão do
art. 492
art. 493
do CPC/15, de forma a se extrair a norma de que o reconhecimento de fatos
supervenientes que interfiram no julgamento justo da lide respeita integralmente os
princípios da adstrição e da congruência, sobretudo porque não pode implicar
alteração da causa de pedir. No particular, a circunstância superveniente considerada
pela Corte estadual amputação da perna esquerda após a propositura da ação não
alterou a causa de pedir. Ademais, pode-se concluir que a condenação ao pagamento
da segunda prótese está contemplada no pedido genérico de condenação à reparação
dos danos materiais constatados no curso do processo. Por outro lado, a condenação ao
pagamento de indenização por danos estéticos em montante superior ao requerido na
inicial configura julgamento ultra petita, sendo de rigor o afastamento do valor
excedente.
7. Para além do prejuízo estético, a perda de dois importantes membros do corpo
(os dois membros inferiores) atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-
lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformadora de sua plenitude física, com
afetação de sua autoestima e reflexos no próprio esquema de vida, seja no âmbito do
exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social.
Assim, estão caracterizados, no particular, o dano estético e moral.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor
fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia
estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes. Na espécie, tanto o fato em si
quanto as consequências que ele ocasionou na vida da vítima são gravíssimas.
Conforme quadro fático cristalizado na origem, o preposto da recorrente fechou
as portas do coletivo antes de o recorrido descer, de modo que a sua perna esquerda
ficou prensada e a direita foi arrastada. O ocorrido culminou na amputação de ambos
os membros inferiores, tornando o recorrido permanentemente incapaz para o
exercício de atividade laboral. Nesse contexto, os valores arbitrados revelam-se
razoáveis e adequados para compensar os árduos danos extrapatrimoniais suportados
pela vítima.
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

9. Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
10. O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia
previsto no
do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da
art. 950
capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de
atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor
da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes.
11. O benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício.
Precedentes. Na hipótese, ademais, não há que se falar em dedução de quaisquer
outros valores, até porque, os supostos descontos obrigatórios dizem respeito a
quantias que, eventualmente, terão de ser desembolsadas pelo próprio recorrido.
12. É correta a aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada
e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.884.887/DF,
julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
16/8/2021.

No mesmo sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.521.713/DF,
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe de
26/5/2020,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
29/5/2020;
REsp n. 1.641.571/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/12/2019,
3/2/2020;
REsp n. 1.387.544/AL,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/5/2017,
19/5/2017;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.180.321/RS,
Turma, julgado em
DJe de
e,
relator
20/3/2018,
26/3/2018;
REsp n. 1.334.703/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/6/2015,
16/11/2015.
Assim, independentemente do reexame de provas, é cediço que
a instância ordinária decidiu que o acidente causou a perda da visão do olho
esquerdo do demandante que à época dos fatos estava em idade escolar, motivo pelo
qual, nos termos da jurisprudência desta Corte, fixa-se o pensionamento vitalício em
1 salário mínimo.
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante, distanciando-
se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu que, na fixação do
indenizatório em R$ 20.000,00,
quantum
pelos danos morais e R$ 15.000,00 pelos danos estéticos, houve moderação, visto
que não concorreu para o enriquecimento indevido da vítima e porque foi observada
a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte
socioeconômico do causador do dano. Confira-se trecho do julgado (fls. 1.534-
1.535):

O Juízo a quo arbitrou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a condenação por
danos morais e em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a relativa aos danos estéticos. Em
que pese o inconformismo dos litigantes, seja do Autor, que pretende a majoração de
ambas as verbas ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), seja do Colégio
Réu, no intuito de reduzir o valor dos danos morais, tenho que o quantum
indenizatório não comporta reforma.
Com efeito, não é fácil a tarefa do Judiciário em quantificar os danos
extrapatrimoniais sofridos pela vítima de acidente dessa espécie, uma vez que inexiste
limite legal balizador para tanto. Todavia, deve o magistrado atentar-se para os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar tal valor indenizatório, de forma
a assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação
extrapatrimonial, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso
concreto, da natureza, gravidade e extensão do dano, bem como da capacidade
econômica das partes envolvidas.
Nesse sentido, a indenização não pode ser tão grande, a ponto de se tornar fonte
de enriquecimento sem causa da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva, a
ponto de não reprimir a conduta ilícita ou injusta e não inibir sua reiteração. Portanto,
à vista dessas diretrizes e de todas as especificidades do caso, com especial atenção à
natureza e extensão da lesão sofrida pelo Autor, à deformidade física e a influência
desta na autoestima da vítima, à condição econômica das partes e à finalidade
preventiva a que se destina o valor indenizatório, reputo proporcional e razoável a
quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00),
servindo como justa reparação pela violação aos direitos personalíssimos do Autor.

Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para fixar a pensão
.
vitalícia em 1 salário mínimo
É o voto.
Documento eletrônico VDA52061338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:50
Código de Controle do Documento: 5b555a8f-05eb-454e-b7b6-6d98e75602ee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2021/0392310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.993.028 / DF
Números Origem: 00203543420158070007 203543420158070007
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO PEDRO COSTA SANTOS
ADVOGADOS
: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA - DF026705
DIOGO BARBOSA SILVEIRA - DF029909
RECORRIDO
: COLEGIO TRIANGULO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS - DF012917
RECORRIDO
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5421644490;191845854@
2021/0392310-5 - REsp 1993028
Documento eletrônico VDA52031529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:28
Código de Controle do Documento: 6A0A5047-F9A4-4B18-B166-32BBF24EF21C